Tribunal: TJDFT
Processo: 0714412-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0714412-25.2020.8.07.0000 PACIENTE: OZAQUE FERREIRA DE MELO IMPETRANTE: FELIPE RENAN SOUSA LIMA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FELIPE RENAN SOUSA LIMA em favor de OZAQUE FERREIRA DE MELO, denunciado pela suposta prática da contravenção prevista no art. 65 da Lei de Contravenções Penais (perturbação da tranquilidade), por várias vezes, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 5o, III, e 7o, II, ambos da Lei no 11.340/2006). Alega-se, de início, a nulidade das decisões do Juízo de origem que recebeu a denúncia e rejeitou as teses defensivas constantes da resposta à acusação, atinentes à inépcia da peça acusatória, à atipicidade da conduta e à ausência de justa causa para a persecução penal, salientando-se que as questões não foram analisadas a contento, nem em sede de embargos declaratórios. O impetrante repisa, então, a falta de elementos para a instauração da ação penal, por falta de materialidade e de indícios de autoria, realçando que a própria vítima retirou o pedido de aplicação de medidas protetivas, por não se sentir constrangida pelo acusado, reafirmando a hipótese de sua absolvição sumária por atipicidade da conduta (art. 397, III, CPP), ao passo que, no máximo, haveria tentativa do paciente de retomar o relacionamento amoroso com a suposta vítima, e não de perturbar a sua tranquilidade, afastando-se qualquer “acinte ou motivo reprovável”, como exigível na espécie. Também reitera a inépcia da denúncia ao não apresentar a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias e com graves equívocos em prejuízo da defesa, além de afirmar a necessidade de se impor sigilo ao feito, pois “o acesso indiscriminado prejudica a honra e prestígio do paciente perante a sociedade” (id 16474766, p. 14). Pede, então, a concessão de medida liminar, a fim de que seja suspenso o processo penal e decretado sigilo dos autos, além de, no mérito, a concessão da ordem para trancamento da ação penal. É o relato do essencial. DECIDO. De início, registre-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, o que não é a hipótese em apreço. Após o exame dos autos, em que pese à argumentação constante da inicial, não vejo configurado o periculum in mora a ensejar o provimento liminar ora requerido, na medida em que ainda sequer designada a audiência instrutória, o que, aliás, poderá sofrer alguma delonga diante do atual cenário de pandemia da COVID-19, ao passo que o rito de julgamento do habeas corpus é célere o bastante para, provavelmente, neutralizar eventual prejuízo do ora paciente. Desse modo, recomendável que se aguarde a regular tramitação do feito para que as questões suscitadas sejam oportunamente resolvidas no julgamento do mérito da ação, não sendo recomendável, por ora, a suspensão processual. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, sejam conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator